Tribunal: CARF
Processo: 10930.002002/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002002/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ROSILENE APARECIDA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
É de trinta dias o prazo que dispõe o contribuinte para apresentar impugnação,
contado da data da ciência do lançamento fiscal. A petição apresentada fora
desse prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem comporta
julgamento no rito do Decreto no 70.235, de 1972, salvo a preliminar de
tempestividade.
DESPACHO
DECISÓRIO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em inovação da fundamentação legal da exigência fiscal,
com abertura de novo prazo à impugnação, quando o despacho decisório no
procedimento de revisão de ofício apenas reduz o crédito tributário, com base
na identificação de erro de fato, considerando a documentação apresentada
pelo contribuinte posteriormente ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002002/2009-32
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002002/2009-32

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-32.484, de 29/06/2011, cujo dispositivo não conheceu da impugnação, por
intempestiva (fls. 111/115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006 [sic]
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação extemporânea não pode ser conhecida em sede de processo
administrativo fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Extrai-se do processo que foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, decorrente do procedimento de revisão da
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no importe de R$ 120.000,00 (fls.
35/38).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte tomou ciência da autuação fiscal, via postal, no dia 07/04/2009
(fls. 33/34 e 116). Em 11/05/2009, apresentou impugnação, embora sem alegação de
tempestividade (fls. 02/03).
A petição foi considerada extemporânea pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Londrina (PR), protocolada após o prazo de trinta dias contadas da ciência da
autuação. Por intermédio do Despacho Decisório SACAT no 329, de 29/05/2009, a unidade da
RFB procedeu à revisão de ofício do lançamento fiscal, com redução do imposto de renda, bem
como da multa de ofício proporcional (fls. 42/46).
O contribuinte contestou o despacho decisório, alegando tempestividade da
impugnação original e configuração de novo lançamento, o que foi refutado pela delegacia de
julgamento (fls. 54/64 e 114/115).
Intimada por via postal em 26/08/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 23/09/2011, no qual aduz os
seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido, em síntese (fls.
126/137):
(i) o despacho decisório alterou a fundamentação legal da
exigência fiscal e novo prazo de defesa não foi oportunizado ao
contribuinte;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002002/2009-32

(ii) o lançamento fiscal diz respeito a verbas recebidas nos autos
da Reclamatória Trabalhista no 003378/2001, predominantemente de
caráter indenizatório, tais como diferenças de aviso prévio e FGTS e
dano moral;
(iii) a omissão de rendimentos apontada na notificação de
lançamento é improcedente, haja vista a natureza indenizatória dos
valores recebidos na ação trabalhista; e
(iv) a multa de ofício imputada à recorrente, na ordem de 75%
sobre o imposto de renda, é exorbitante e confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Tempestividade da Impugnação
No âmbito da delegacia de julgamento, o exame da matéria se limitou à
tempestividade da impugnação original, protocolada em 11/05/2009, e a alegação de devolução
do prazo para apresentação de defesa quanto à matéria modificada no curso do processo, tendo
em conta o Despacho Decisório SACAT no 329/2009.
O acórdão de primeira instância decidiu que a petição foi apresentada fora do
prazo e, portanto, não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, restando prejudicada o
exame das questões de mérito pelo órgão julgador. Em outras palavras, o direito de revisão da
notificação de lançamento, no rito definido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, foi
atingido pela preclusão temporal.
Adicionalmente, a decisão de piso manifestou-se pela inexistência de inovação ou
alteração da fundamentação legal da exigência fiscal, rechaçando a necessidade de abertura de
novo prazo para impugnação.
À vista disso, nesta etapa processual compete avaliar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Para melhor análise da matéria controvertida, reproduzo
trechos do acórdão de primeira instância (fls. 123/124):
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002002/2009-32

(...)
Voto
9. A impugnação inicial de fls. 01 e 02 é, segundo a unidade de origem, intempestiva,
pois a contribuinte foi cientificada da autuação em 07/04/2009, conforme consulta no
Sucop (fl. 29) e no site dos Correios (fl. 30), e que segundo os artigos 15 e 23 do PAF
(Decreto n° 70.235/72), o prazo para impugnação é de 30 dias contados da ciência da
autuação, sendo que no presente caso o prazo esgotou-se em 08/05/2009.
(...)
15. Logo o direito da contribuinte à revisão da Notificação de Lançamento guerreada
nos moldes estabelecidos pelo Decreto 70.235/72 pereceu no dia 08/05/2009.
16. Portanto a impugnação de fls 01 e 02 é extemporânea e dela não conheço.
17. Sobre o reavivamento do prazo para impugnação suscitado pela contribuinte 4 fl. 49
com base no art 18, §3°, do Decreto 70.235/72 (PAF), advém de uma interpretação que
foge do real sentido de tal dispositivo, pois pelo mesmo temos a seguinte disposição:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada."
18. Não há como se vislumbrar no Despacho Decisório Sacat n° 329 de 29/05/2009 (fls.
38 a 40) verificações de incorreções, omissões ou inexatidões que resultaram
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, que certamente redundariam na abertura de novo prazo à impugnação. Pelo
contrário, da revisão perpetrada pela autoridade fiscal, restou reconhecida, em favor da
Peticionária, a diminuição do Imposto de Renda Suplementar de R$ 26.524,37 para R$
24.324,38, acompanhada da mesma proporção na imposição da multa de ofício.
19. Pelo exposto, voto por não conhecer a presente impugnação.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu no dia 07/04/2009, sendo
facultado ao contribuinte apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contados dessa
intimação da exigência (fls. 33/34 e 116).
Confira-se a redação do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002002/2009-32

Porém, o sujeito passivo protocolou impugnação tão somente no dia 11/05/2009,
após o trintídio legal (fls. 02/03).
Uma vez suplantado o permissivo legal para contestação, ausente o requisito
extrínseco da tempestividade.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento administrativo no rito do Decreto no
70.235, de 1972, salvo a própria tempestividade.
Por outro lado, o lançamento regularmente notificado pode ser alterado em virtude
de impugnação do sujeito passivo ou de revisão de ofício da autoridade administrativa (art. 145,
incisos I e III, do Código Tributário Nacional – CTN).
Intempestiva a contestação, e não caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar, a petição deixou de ser enviada à Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil.
Nessa hipótese, em que a matéria não é submetida ao órgão de julgamento
administrativo, a própria unidade da RFB responsável pelo domicílio tributário do sujeito
passivo procedeu ao exame da petição apresentada, tendo em vista a possibilidade de revisão de
ofício do lançamento regularmente notificado (art. 145, inciso III, do CTN, e Parecer Normativo
COSIT RFB no 8, de 3 de setembro de 2014).
Alega a recorrente que o Despacho Decisório SACAT no 329/2009 utilizou para
decidir fundamentação legal diversa da Notificação de Lançamento, o que atrai a concessão de
novo prazo para impugnação.
Não lhe assiste razão, contudo. A descrição dos fatos e enquadramento legal do
lançamento registra a constatação pela fiscalização de omissão de rendimentos no importe de R$
120.000,00, recebidos do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, CNPJ 01.701.201/0001-89
(fls. 36).
Regularmente intimado para esclarecer o indício de irregularidade detectado na
revisão da DAA/2006, o contribuinte não atendeu à intimação, razão pela qual se procedeu ao
lançamento de ofício.
Com a petição protocolada em 11/05/2009, a pessoa física apresentou
documentação, esclarecendo a origem dos rendimentos na Ação Trabalhista no 003378/2001,
movida contra o HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo (fls. 02/03 e 15/28).
O Despacho Decisório SACAT no 329/2009 analisou os documentos e demais
questões de fato alegadas pela interessada, tendo em conta a possibilidade de revisão de ofício do
lançamento. A análise resultou na redução da exigência, pois verificado que a omissão
representava o valor de R$ 112.000,00, e não de R$ 120.000,00, visto que parte havia sido
declarada pelo contribuinte na DAA/2006.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.002002/2009-32

Como se observa, o procedimento de revisão de ofício não agravou a exigência
inicial, tampouco houve inovação ou alteração da fundamentação legal, apenas a revisão da base
de cálculo da omissão de rendimentos, haja vista a apresentação de documentos pelo
contribuinte.
Não há que se falar em modificação da fundamentação legal da exigência fiscal,
com abertura de novo prazo à impugnação, quando o despacho decisório no procedimento de
revisão de ofício tão somente reduz o crédito tributário, com base na identificação de erro de
fato, considerando a documentação apresentada pelo interessado posteriormente ao lançamento
tributário.
Logo, escorreita a decisão de primeira instância, que deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital